Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713224-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAINA LINS NUNES CAETANO D E S P A C H O Vistos, etc. Ante a manifestação da Presidência deste e. TJDFT, no despacho de ID 71991379, em que aponta que “incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto nos leadings cases, para fins do exercício ou não do juízo de retratação”, prudente abrir prazo para as partes e após o encaminhamento do processo à d. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, complemente o seu parecer de ID 67809368. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator